Tribunal: TJMT
Processo: 1004310-07.2018.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004310-07.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 760.403.211-72 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), LUCIANA LUPERINI PINHEIRO - CPF: 717.958.121-68 (APELANTE), NILTON CESAR TEIXEIRA - CPF: 931.705.211-87 (APELADO), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), EVANIA DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 715.066.671-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS RURAIS – INADIMPLEMENTO – REGRA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO –– INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL -

RECURSO DESPROVIDO.

O
título
executivo extrajudicial para embasar a
execução
deve ser líquido, certo e exigível.

Verificado que o instrumento de confissão de dívida retrata e confirma a existência de dívida decorrente de fornecimento de mercadorias, descabe as alegações de queda de faturamento ou redução de fornecimento de produtos como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jonas Pinheiro de Oliveira e outra, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos dos embargos à execução opostos contra Nilton Cesar Teixeira e outra, julgou improcedente os pedidos, determinado o prosseguimento da execução, bem como condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em sucinto relato, insurgem-se os apelantes discutindo a
causa debendi
do título executivo extrajudicial, sustentando que as partes pactuaram contrato permuta de imóveis rurais e durante a sua execução os embargados deixaram de promover a transferência do veículo, dos imóveis e também em relação à construção de uma cerca divisória descumpriram os termos contratuais.

Pleiteiam pelo reconhecimento da regra da exceção do contrato não cumprido, além da ausência dos requisitos de validade do título executivo, a exclusão da multa contratual e a condenação do honorário advocatício contratual.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 152633500), pugnando pelo desprovimento do recurso e requerendo a majoração dos honorários recursal.

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da exordial que Nilton Cesar Teixeira e Evania de Souza Teixeira interpuseram a ação de execução de título extrajudicial em face de Jonas Pinheiro de Oliveira e Luciana Luperini Pinheiro, buscando o recebimento de R$ 220.378,37 (duzentos e vinte mil trezentos setenta oito reais e trinta sete centavos), referente ao contrato de permuta de imóveis, sendo o valor de R$ 182.000,00 (oitenta e dois mil reais) da multa contratual e R$ 28.745,00 (vinte e oito mil setecentos quarenta cinco reais).

Jonas Pinheiro de Oliveira e Luciana Luperini Pinheiro opuseram embargos à execução, tendo o douto magistrado na sentença, julgado improcedentes os pedidos, determinando o prosseguimento da execução, bem como condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 152633485).

Irresignados, os apelantes discutem a
causa debendi
do título executivo extrajudicial, sustentando que as partes pactuaram contrato de permuta de imóveis rurais e durante a sua execução os embargados deixaram de promover a transferência do veículo, dos imóveis e também em relação à construção de uma cerca divisória descumpriram os termos contratuais.

Asseveram que diante dessas circunstâncias, deve ser aplicada a regra da exceção do contrato não cumprido, vez que o inadimplemento da obrigação decorre da culpa dos apelados.

Alegam a nulidade da ação executiva, diante da ausência dos requisitos de validade do título executivo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil resolução.

Como cediço, o artigo 783 do Código de Processo Civil estabelece que "
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."
E conforme preceitua o art. 784 do CPC, são estes os títulos executivos extrajudiciais: “
III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
.”

Ausente um desses requisitos, considera-se nula a execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Sobre a liquidez exigível da obrigação executada, valem as lições da doutrina de Araken de Assis:

"... no tocante às obrigações pecuniárias, previstas em título extrajudicial, ele ou é líquido, e, portanto, título; ou não é líquido, e, por isso, escapa ao gabarito de título executivo.

(...) a liquidez significa a simples determinabilidade do valor (quantum debeatur) mediante cálculos aritméticos. Como se infere do art.524, caput, do NCPC, a liquidez se configurara mediante a simples apresentação de planilha explicitando o principal e os acessórios."
(
in
Manual de execução. 18a ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2016)

In casu
, verifico que foi juntado aos autos o título executivo extrajudicial existente entre a parte exequente e a parte executada capaz de dar ensejo à presente execução apto a ensejar a execução, qual seja, o contrato particular de permuta de imóveis rurais.

Em que pese o pedido, não há como aplicar ao caso a regra da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do C. Civil, vez que não houve caracterização de conduta dos recorridos apta a afastar a inadimplência dos embargantes, como bem salientou o douto magistrado, vejamos:

“
Nesse contexto, sob a perspectiva da boa-fé contratual, enquanto a ausência de transferência dos imóveis objetos do contrato aos Embargados configura patente inadimplemento contratual, o mesmo não se pode afirmar com relação aos Embargados ao deixarem de utilizar material apropriado para construção da cerca divisória, obrigação que assumiram no contrato.

Com efeito, não há como
afirmar que os Embargados estavam em inadimplemento contratual com relação à referida obrigação - o que aparentemente só foi questionado pelos Embargantes após serem demandados na ação executiva – pois ainda que se admita a existência de imperfeição com relação à madeira utilizada, não deixaram de cumprir com a obrigação – já que promoveram a instalação da divisória.

Em suma, a construção da cerca ainda que com material, em tese, inadequado, atingiu seu objeto principal de delimitar as áreas e impedir/dificultar a passagem entre elas, já que como se observa das imagens juntadas pelos próprios Embargantes, se apresentava forte e bem instalada/construída (ids. Num. 14784781 – Págs. 01/02), e não bastasse isso, como já muito exposto, antes que pudesse gerar qualquer prejuízo, foi substituída pelos Embargados que na oportunidade observaram todas as especificidades previstas no contrato (laudo de constatação).

Além disso, a questão a respeito do material a ser utilizado poderia ser objeto de ampla discussão, uma vez que o contrato apenas ressalta a necessidade de utilização de lascas de madeira própria “
podendo ser de aroeira ou outras próprias...”.

Em todo caso, como exposto, a cerca foi construída e possuía boa apresentação, e ainda que não utilizado o material coreto, apresentou-se útil e efetiva, não trazendo prejuízos aos Embargantes.

Assim sendo, não há que se falar em inadimplemento contratual pelos Embagados, uma vez que não deixaram de promover a instalação da cerca divisória, a qual cumpriu sua finalidade e, especialmente, porque foi substituída por uma nova, construída nos termos estipulados no contrato (cláusula “5” §1o), aniquilando qualquer futuro eventual prejuízo que pudesse causar aos Embargantes.”
(id. 152633485)

De mais a mais, eventual divergência contratual sobre assinatura do documento necessário para transferência do veículo e dos imóveis, a meu sentir, os recorrentes deveriam ter adotado medidas judiciais cabíveis para tutelar tais pedidos, não sendo meio idôneo para motivar a inadimplência do título executivo.

Sobre o tema, este eg. Tribunal já se manifestou:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MERCADORIAS ENTREGUES – FALTA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS – RECUSA AO ADIMPLEMENTO POR QUEDA NO FATURAMENTO – JUSTIFICATIVA NÃO PLAUSÍVEL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO – NÃO VERIFICADA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO – MANTENÇA DA SENTENÇA – PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de cobrança é a via processual adequada para busca do crédito decorrente de mercadorias entregues e não pagas, lastreadas nas notas fiscais acostadas aos autos.

A queda no faturamento, a redução no fornecimento de mercadorias ou mesmo a paralisação das atividades, não justifica o não pagamento das mercadorias que foram adquiridas, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa.

Não verificada a ocorrência de vício do consentimento na contratação, não há que se falar em nulidade do ato.

Comprovado suficientemente o fornecimento de mercadorias pela empresa fornecedora, impõe-se o acolhimento da pretensão da respectiva cobrança.

Não pode ser objeto de recurso questões não suscitadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O pedido de indeferimento da assistência judiciária, formulado em sede de contrarrazões, não comporta análise, porquanto não foi objeto de apelação e a sobredita peça, contrarrazões, não é meio hábil de impugnação.”
(RAC 119875/2011, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.04.2012 - negritei)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço o recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023